Tribunal: TJSP
Processo: 1002060-76.2017.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PRELIMINARES. Pretensão tendente ao reconhecimento de nulidade da sentença em decorrência do não esgotamento dos debates técnicos. Desacolhimento. Inocorrência de cerceamento de defesa. Juiz que é o destinatário da prova. Demonstrativos suficientes para o julgamento do pedido. Ademais, inexistência de nulidade em virtude da ausência de apresentação de razões finais, haja vista a manifestação

Ementa:
PRELIMINARES. Pretensão tendente ao reconhecimento de nulidade da sentença em decorrência do não esgotamento dos debates técnicos. Desacolhimento. Inocorrência de cerceamento de defesa. Juiz que é o destinatário da prova. Demonstrativos suficientes para o julgamento do pedido. Ademais, inexistência de nulidade em virtude da ausência de apresentação de razões finais, haja vista a manifestação pelas partes acerca do laudo decorrente de perícia elaborado e dos esclarecimentos prestados pelo experto. Logo, arguições preliminares rejeitadas.
APELAÇÃO. Ação com o escopo de instituição de servidão de passagem para implantação de parte integrante do sistema de esgoto sanitário do município de Campos do Jordão. Laudo decorrente de perícia elaborado sob o crivo do contraditório por profissional da área de Engenharia e de confiança do Juízo que é de consideração. Constatação mediante esse estudo a propósito de não corresponderem os projetos apresentados pela autora ao traçado descrito no Decreto Municipal 7.796/2017. Execução de servidão administrativa que deve se verificar em conformidade ao ato pelo qual declarada a utilidade pública da área. Sentença mantida. Recurso improvido, portanto.